Tribunal: TJMT
Processo: 1013569-63.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013569-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA MARQUES RIBEIRO - CPF: 092.781.586-90 (ADVOGADO), PATROCINIA PAULINA DA SILVA - CPF: 286.568.492-04 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO SOBRE RMC NÃO RECONHECIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário vinculados à rubrica “empréstimo sobre a RMC”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito decorre da alegação de inexistência de contratação, corroborada pelos extratos do INSS com os lançamentos impugnados e pela ausência de exibição integral, pela instituição financeira, dos supostos instrumentos contratuais, circunstância que fragiliza a demonstração da origem legítima dos descontos.

4. O perigo de dano igualmente se encontra configurado, pois os descontos recaem sobre proventos de aposentadoria de valor módico, dotados de natureza alimentar, cuja redução continuada compromete a subsistência de pessoa idosa em condição de vulnerabilidade.

5. A medida postulada possui caráter reversível, uma vez que a eventual comprovação posterior da validade da contratação autoriza o restabelecimento dos descontos, o que afasta óbice à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, para conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre a aposentadoria da autora, referentes aos empréstimos não reconhecidos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 por evento de descumprimento.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando a parte beneficiária impugna a contratação e os elementos documentais apresentados pela instituição financeira não demonstram, de forma suficiente, a existência de relação jurídica válida. 2. O perigo de dano está caracterizado quando os descontos recaem sobre verba alimentar percebida por pessoa idosa, em montante apto a comprometer sua subsistência. 3. A reversibilidade da medida autoriza a suspensão dos descontos até o esclarecimento definitivo da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1035786-71.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.02.2025, DJE 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Patrocínia Paulina da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais n. 1001454-68.2026.8.11.0013, que, embora tenha deferido os benefícios da gratuidade da justiça e invertido o ônus da prova, indeferiu a tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora (aposentadoria), vinculados à rubrica “empréstimo sobre a RMC”.

A agravante sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito decorre da incompatibilidade objetiva entre a operação indicada no extrato previdenciário, datada de 08/03/2018, e os contratos apresentados pela instituição financeira na demanda anterior, datados de 2017 e 2020, o que evidenciaria ausência de lastro contratual idôneo para os descontos realizados.

Afirma, ainda, que o perigo de dano é manifesto, por incidirem os descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar percebido por pessoa idosa, circunstância que comprometeria sua subsistência e dignidade. Alega, por fim, que a decisão recorrida incorre em incoerência ao reconhecer sua hipossuficiência e deferir a inversão do ônus da prova, mas, ao mesmo tempo, exigir produção probatória aprofundada para concessão da tutela de urgência.

Requer, assim, a reforma da decisão, com a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito ativo (id. 357344384).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 361191854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a probabilidade do direito se extrai da própria alegação do agravado de que jamais contratou qualquer operação de crédito com o banco agravante. Tal alegação é corroborada pelos extratos do INSS com os lançamentos questionados e ajuizamento de ação para exibição dos supostos contratos, que sequer foram exibidos na integralidade pelo banco agravado. A prova pré-constituída aponta, portanto, para a plausibilidade da alegação de inexistência de vínculo contratual.

O perigo de dano encontra-se igualmente presente. Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, qual seja, provento de aposentadoria
, no valor modesto de um salário-mínimo
, cujo caráter essencial é reconhecido pela Constituição Federal, ao consagrar a dignidade da pessoa humana como um de seus pilares (art. 1º, III). O comprometimento mensal, ainda que em valores módicos, pode representar desequilíbrio financeiro a pessoa idosa, agravando situação de vulnerabilidade e afetando sua subsistência, saúde e segurança pessoal.

Além disso, a suspensão dos descontos não configura medida irreversível, pois, sendo posteriormente comprovada a validade da contratação, o banco poderá retomar os descontos.

Nesse sentido, é a orientação desta eg. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025)

Face a todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para conceder a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão dos descontos na aposentadoria da autora, referente aos empréstimos não reconhecidos, no prazo de 10 dias, sob pena de R$ 200,00 por evento de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026